Tribunal: TJSP
Processo: 0004528-03.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004528-03.2017.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante JEFFERSON
FERNANDO DA SILVA., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmete o Exmo. Dr. Willians Thiago Roberto da Rocha Pinto e
usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 2/9
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0004528-03.2017.8.26.0028
Comarca: APARECIDA
Apelante: JEFFERSON FERNANDO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19586
APELAÇÃO. Lesões corporais leves e ameaça. Violência
doméstica. Recurso defensivo. Pedido de absolvição do acusado.
Impossibilidade. Palavras da ofendida que merecem credibilidade
e se alinham ao exame de corpo de delito. Dosimetria da pena e
regime inicial fixado para o seu cumprimento que não comportam
reparos. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON FERNANDO DA SILVA contra a r. sentença prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Luciene Belan Ferreira Allemand, da 1a Vara da
Comarca de Aparecida, que o condenou à pena de 04 meses e 05 dias
de detenção, em regime inicial aberto, devido a prática dos crimes
previstos no artigo 147, caput e no artigo 129, §9o, ambos do Código
Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal (fls. 139/145).
Em suas razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição do acusado nos termos do artigo 386, incisos II ou V, do
Código de Processo Penal, bem como pela ausência de intimidação da
vítima com relação às supostas ameaças. De forma subsidiária, pleiteia
(i) a aplicação da pena no patamar mínimo legal; (ii) a fixação do regime
inicial aberto para o cumprimento da reprimenda; (iii) os benefícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 3/9
justiça gratuita; e (iv) o direito de recorrer em liberdade (fls. 149/159).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 165/167).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, opina pelo não provimento
do apelo defensivo (fls. 177/187).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 23 de
maio de 2017, por volta das 18h, na estrada que vincula o Centro até o
Bairro Vista Alegre, na cidade de Potim, Comarca de Aparecida, no
contexto da violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade física
de Valéria Cristina Azevedo, nela causando lesões corporais de natureza
leve, bem como a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.
Narra
a
denúncia
que
acusado
e
vítima
mantiveram relacionamento amoroso por cerca de dez meses.
Na data dos fatos, inconformado com o término
do namoro, o apelante abordou a vítima e, após uma curta conversa,
segurou-a pelos cabelos e a jogou ao solo, de modo que ela sofreu
lesões corporais de natureza leve. Ato contínuo, notando os ferimentos
da vítima, o acusado se comprometeu a levá-la ao pronto socorro. No
caminho, ele disse a ela que iria pegar a Dutra e “matar nós dois” (sic).
As ameaças somente cessaram após muitas súplicas da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 4/9
A materialidade dos crimes ficou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo de lesão corporal
indireto (fls. 09) e pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.
O acusado negou os fatos que lhe foram
imputados em juízo (mídia digital fls. 172), afirmando que a vítima
“avançou” nele, arranhando seu rosto, de modo que se defendeu.
Asseverou que a ofendida arremessou um lanche em seu rosto em
razão de ciúmes e, assim, empurrou-a. Alegou que ela “foi para trás”,
mas não caiu ao solo, bem como que não a levou para a Santa Casa.
Em suma, no mesmo sentido foi seu interrogatório perante a autoridade
policial (fls. 48).
A vítima narrou sob o crivo do contraditório que
estava caminhando em uma estrada quando o acusado se aproximou de
bicicleta e passou a questioná-la sobre ela não querer mais o
relacionamento. Ele a segurou pelos cabelos e a jogou ao solo, de modo
que caiu de costas, batendo a cabeça, a coluna, os braços e a mão. Em
seguida, ele notou o que havia feito e disse que a levaria para a Santa
Casa. O réu acionou seu genitor, que foi até onde eles estavam e os
levou para a residência. Em tal local, o réu “pegou uma Kombi” e foi
com ela para a Santa Casa. No trajeto, o acusado disse que pegaria a
Dutra e mataria os dois. Destacou que a médica que a atendeu
questionou se ela queria que policiais fossem acionados, mas teve
medo. O acusado continuou a importunando e, assim, “tomou coragem”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 5/9
e levou os fatos para o conhecimento da autoridade policial (mídia
digital
fls. 172). Nos mesmos termos foram as declarações da
ofendida na fase policial (fls. 05 e 20).
O genitor do acusado, Célio Paulino da Silva,
ressaltou em juízo não ter presenciado os fatos narrados na denúncia.
Alegou que o réu solicitou “dinheiro para comprar um lanche” e, após,
ele esteve com a vítima no quintal da sua residência e ela arremessou
um lanche no chão e investiu contra o acusado. Nesse momento,
separou ambos e levou a ofendida para a residência dela (mídia digital
fls. 172).
Nota-se que as declarações da vítima foram
claras e coerentes no sentido de que o acusado a segurou pelos cabelos
e a jogou ao solo, de modo que sofreu lesões, bem como que ele a
ameaçou de morte.
Cabe salientar que a palavra da vítima nos
crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CORPO DE
DELITO.
AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO
IMPROVIDO.
(...)
3. "No que tange aos crimes de violência doméstica e
familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima
assume especial importância, pois normalmente são
cometidos sem testemunhas" (ut, AgRg no AREsp
213.796/DF,
Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES
-
Desembargador convocado do TJ/PR -, Quinta Turma, DJe
22/02/2013).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 6/9
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 24/02/2017)
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. 2. Se as instâncias ordinárias,
mediante valoração do acervo probatório produzido nos
autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu
autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a
análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. Precedente. 3. No que se refere ao crime de ameaça,
a palavra
da
vítima possui
especial
relevância
para
fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi
praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 327231 / RS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, Data do julgamento 10/03/2016, Data da
publicação 17/03/2016)
Ademais, o exame de corpo de delito comprova
que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, indicando
ferimentos compatíveis com o contexto fático por ela exposto,
consistentes em “equimose em dorso mão esquerda, braço esquerdo.
Edema em região perietal direita” (fls. 09).
Vale registrar que os fatos narrados pelo genitor
do acusado em juízo não são os mesmos daqueles indicados na
denúncia e relatados pela vítima, na medida em que ela ressaltou que
as lesões corporais foram levadas a efeito em uma rodovia e não em
frente à residência do acusado, onde o genitor dele estava
e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 7/9
ameaça foi proferida no interior do veículo conduzido pelo réu.
Assim, não há nos autos elementos capazes de
infirmar as declarações da ofendida, que foram firmes e coerentes nas
duas fases da persecução penal, bem como se alinham ao exame de
corpo de delito juntado aos autos.
No mais, não há que se cogitar em ausência de
fundado temor impingido à ofendida, como quer fazer crer a Defesa.
Isso porque, a vítima ressaltou em juízo que estava com medo do que o
acusado poderia fazer contra ela, tanto que ela não acionou policiais
quando do seu comparecimento no pronto socorro, o que revela o
fundado temor nela causado.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Assim, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria dos delitos, de modo que é
de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso no
artigo 129, §9o e no artigo 147, ambos do Código Penal.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal de
03 meses de detenção e de 01 mês de detenção devido a prática dos
crimes previstos nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 8/9
respectivamente.
Em seguida, quanto ao delito de ameaça,
escorreito o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado no
contexto da violência doméstica, o que acarretou o aumento da
reprimenda relativa a tal delito em 1/6.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, tornaram-se definitivas as penas de 03 meses de detenção e de
01 mês e 05 dias de detenção devido a prática dos crimes previstos nos
artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal, respectivamente.
Em face do concurso material previsto no artigo
69 do Código Penal, as penas atingiram o quantum de 04 meses e 05
dias de detenção.
Devido ao quantum da reprimenda aplicada,
aliado à primariedade técnica do acusado, o d. juízo a quo impôs o
regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos termos do que
dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal. Assim,
resta prejudicado o pedido defensivo de fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.
No mais, não se pode acolher, no presente
momento processual, o pleito defensivo de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, uma vez que tal pedido deve ser formulado na fase de
execução, ocasião em que se afigura possível avaliar, com melhores
condições, a real situação financeira do apelante. Nesse sentido, já
decidiu esta 16a Câmara de Direito Criminal:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONDUÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004528-03.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 9/9
VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
Sentença condenatória. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria
escorreita. Valor da pena pecuniária que, no entanto, se
mostra
exacerbado.
Ausência
da
demonstração
de
condições econômicas favoráveis do apelante. Pedido de
concessão da justiça gratuita. Tema afeto ao Juízo
da
Execução
Criminal.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0006449-97.2016.8.26.0297;
Relator: Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019, V.U.)
Por fim, anoto que o d. juízo a quo já garantiu
ao acusado o direito de recorrer em liberdade (fls. 145), de modo que
resta prejudicado o pedido da Defesa nesse sentido.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator